Tribunal: TJDFT
Processo: 0736831-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736831-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO INTEGRAL DE VIDA-PRO-VIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela impetrante contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu tutela de urgência requerida para sustar a exigibilidade do crédito tributário do IPVA relativo aos exercícios de 2019 a 2022 e determinar ao impetrado que, no prazo de 24h, emita a Certidão Negativa de Débitos. A agravante alega, em síntese, que: 1) é uma entidade sem fins lucrativos com mais de 30 anos de existência, é uma instituição que desempenha relevante função social, atuando na assistência social e educação, conforme prevê seu Estatuto Social. A instituição goza de imunidade tributária; 2) em razão de um erro procedimental, foi publicado o Ato Declaratório no 473/2023, assinado por Everton Pigozzo, suspendendo a imunidade tributária da instituição para os exercícios de 2019 a 2022, com fundamento na suposta falta de apresentação de documentação necessária para comprovação do cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN; 3) presta serviços educacionais e assistenciais a 284 crianças e adolescentes, e está impedida de obter a certidão negativa de débitos junto ao Distrito Federal em decorrência de suposta pendência fiscal, no entanto, tal pendência é decorrente do cerceamento de defesa por parte do impetrado, tendo em vista que não houve a devida citação da Impetrante no decorrer do processo administrativo; 4) a notificação alegada pela autoridade coatora não se perfectibilizou, como comprovado pelo documento ID 209407608, que menciona expressamente o termo "não procurado”, utilizado pelos Correios, que significa que a correspondência não foi entregue porque o destinatário se encontra em área sem distribuição domiciliar (no caso da impetrante, em zona rural), de modo que a tentativa de notificação foi frustrada, não podendo ser considerada válida para fins de constituição de eventual ato administrativo; 5) ciente de que o Correios não realizam entregas no seu endereço (em área rural), teve o cuidado, há mais de 20 anos, de cadastrar na SEFAZ/DF o endereço correto para este fim, o que não foi observado pelo impetrado, resultando na violação de seu direito de defesa; 6) o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança começa a ser contado a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (no caso, em 23 de agosto de 2024, quando teve ciência do bloqueio da Certidão Negativa de Débitos em razão da suspensão da imunidade). Requer, em antecipação da tutela recursal, “a imediata expedição da certidão negativa de débitos em favor da Impetrante, até o julgamento final do presente agravo de instrumento, a fim de evitar danos irreparáveis à continuidade das atividades assistenciais da entidade” e, no mérito, a sua confirmação. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro parcialmente a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à possibilidade de sustar o ato declaratório e reabrir o prazo para que a agravante apresente a documentação necessária ao restabelecimento de sua imunidade tributária. A decisão agravada repousa em duplo fundamento, a saber, ausência de cerceamento de defesa e intempestividade da impetração, in verbis: “(...) Analisando a causa de pedir e os documentos que acompanham a exordial a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários para a antecipação dos efeitos da tutela, mormente a probabilidade do direito. A uma, porquanto o Estado frisou, no documento de id. n.o 209407609, que a impetrante teve a oportunidade de exercer a ampla defesa antes da emissão do ato coator. E a duas, porquanto ao que parece, o writ sob análise é intempestivo, porquanto impetrado após o decurso do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n.o 12.016/2009 (valendo lembrar que o ato coator é datado do ano de 2023) (...)” Quanto ao primeiro fundamento, a agravante comprova que o documento mencionado na decisão se refere à notificação a ela enviada e que retornou com a informação “não procurado”, em 06/07/2023, por se tratar de área não atendida pelos serviços dos Correios (ID (ID 209407608 do processo referência). A agravante comprova também que tem endereço cadastrado na EQS 305 306 BL A SL 110, Asa Sul, perante a Secretaria de Fazenda do DF, tanto que é esse o endereço que consta das Certidões Negativas de Débito por ela obtidas desde 2016 (ID 209407613 e seguintes do processo referência). Já em relação à intempestividade do mandado de segurança, ao que consta, a agravante teria tomado ciência da impossibilidade de obtenção da pretendida Certidão Negativa de Débitos somente em 08/08/2024, tanto é que nessa data buscou informações perante a Secretaria de Fazenda do DF, obtendo, então a resposta assinada eletronicamente “por EVERTON PIGOZZO, com autenticação de Senha SEF, em 23/08/2024 às 09:24:10 hs”, razão pela qual a impetração seria tempestiva (ID 209407609 do processo referência). Ocorre que nessa resposta constou a seguinte fundamentação para a suspensão da imunidade da agravante, in verbis: “O Ato Declaratório no 473/2023, de 13 de dezembro de 2023, suspendeu sua imunidade do IPVA, nos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022, por não ter apresentado a documentação necessária, conforme determina o artigo 14 da Lei no 5.172/1966 – CTN. Segue abaixo o citado Ato: ATO DECLARATÓRIO no 473/2023 – NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEFAZ, de 13 de dezembro de 2023. (...) - CONSIDERANDO que a fruição do direito à imunidade de impostos pela entidade imune está subordinada ao cumprimento das restrições impostas pelo Artigo 14 do CTN, conforme determinado na alínea “c” do Artigo 150, VI, da CF/88; CONSIDERANDO a obrigatoriedade da verificação do atendimento ao Artigo 14 do CTN para a confirmação da imunidade pretendida e que isso só é possível se o interessado apresentar a documentação pertinente a análise. CONSIDERANDO que o interessado não apresentou a documentação necessária para a citada análise muito embora, tenha sido notificado conforme 53/2023, de 03 de junho de 2023 e, o não atendimento dessa notificação por parte do interessado inviabiliza a confirmação obrigatória, conforme demonstrado no Parecer no 204/2023 – NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEFAZ DECLARA: - SUSPENSO em relação ao interessado PROJETO INTEGRAL DE VIDA-PRÓ-VIDA, o direito à fruição da imunidade estabelecida no Artigo 150, VI, “c” da CF/88, relativamente aos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022, produzindo efeitos sobre todos os Atos Declaratórios vigentes nesse período. Este Ato Declaratório entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal O interessado tem o prazo de trinta dias, contados de sua ciência, para recorrer da presente decisão ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, conforme o disposto no artigo 70 c/c artigo 12 da Lei no 4.567/11. O Recurso deverá ser protocolizado no sítio (www.receita.fazenda.df.gov.br), na opção atendimento virtual.” E, nesta fase processual, não é possível verificar se a agravante cumpriu os requisitos do art. 14 do CTN para a obtenção da imunidade tributária e, consequentemente, da pretendida certidão negativa de débitos, in verbis: “Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV - cobrar impôsto sôbre: (...) c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001) (...) Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001) II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. § 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. (...)” Todavia, há risco de dano iminente à agravante, diante do comprometimento de suas atividades em razão da impossibilidade de obter repasses públicos caso não obtenha Certidão Negativa de Débitos. Sendo assim, entendo prudente que sejam pelo menos sustados os efeitos do ato declaratório que suspendeu a imunidade tributária da agravante, a fim de que a agravante tenha condições de apresentar a documentação pertinente junto à Secretaria de Fazenda do DF para o restabelecimento de sua imunidade tributária suspensa. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para sustar o ATO DECLARATÓRIO no 473/2023 – NUDIM/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEFAZ, de 13 de dezembro de 2023, até o julgamento do presente agravo de instrumento, oportunizando à agravante que, nesse ínterim, apresente à Secretaria de Fazenda do DF a documentação prevista no art. 14 do CTN, a fim de restabelecer sua imunidade tributária suspensa e, consequentemente, obter a pretendida Certidão Negativa de Débitos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator